Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TERCEIRO PARA INGRESSO NO FEITO. QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO COMO TITULAR DA AÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. RECURSO INCABÍVEL. ART. 1.001, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A ampla defesa e o contraditório são princípios sensíveis que reclamam estrita observância, sob pena de as partes se submeterem a atos de autoridade sem sequer conhecerem a razão da decisão. No caso sub judice, o ato judicial é claro quanto à necessidade de se realizar a prévia oitiva do Ministério Público, como titular da ação, ante de apreciar o pedido de ingresso da NOVACAP no polo ativo do cumprimento de sentença. Em se tratando de mero ato ordinatório, incabível a interposição de recurso (art. 1.001, CPC).

2. AGRAVO NÃO CONHECIDO.